Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EXEQUENTES PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUINSHING. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE EXECUTADA. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. No julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), o STJ definiu que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados.
2. Todavia, em razão das peculiaridades do caso concreto e do pouco trabalho realizado pelo advogado da parte executada na fase de cumprimento de sentença, deve-se estabelecer distinção (distinguishing) do caso concreto em relação ao precedente vinculante.
3. Na hipótese, a incidência de percentual mínimo sobre o valor reconhecido como excesso de execução superaria o valor da própria obrigação principal, o que não se afigura razoável, pois o valor fixado a título de honorários na fase de cumprimento de sentença, em razão do sucesso alcançado na impugnação, deve refletir o trabalho efetivamente exercido pelo advogado.
4. Sem desprezar o sentido atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na hipótese excepcional dos autos, a interpretação que mais se harmoniza com o texto constitucional é a atribuída pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de se alcançar solução equitativa e proporcional para a verba honorária.
5. Em reexame da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC, ratifico o Acórdão n. 1693652, para negar provimento aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão n. 1650028. Unânime.